Tribunal: STF
Processo: HC 177441
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 43 – AgRg no RHC 83.220/SP):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO EM LEILÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 546/STJ. DOCUMENTOS PARTICULARES APRESENTADOS PARA AUTORIDADE FEDERAL. COMPETÊNCIA FEDERAL. PRECEDENTE. ART. 109, IV, DA CF. Agravo regimental improvido. 
    O recorrente alega, em síntese, que: a) o paciente e sua esposa foram denunciados pelos delitos dos arts. 171, §3º, 299 e 304, todos do Código Penal, uma vez que “obtiveram, mediante ardil, em prejuízo à 1ª Vara do Trabalho de Santo André, vantagem indevida, consubstanciada na obtenção de um título aquisitivo originário de propriedade (arrematação do imóvel matriculado sob nº 104.761 – 1º Registro de Imóveis de Santo André) em situação na qual eram proibidos de adquirir, por valor muito abaixo do preço de mercado“; b) oferecida a denúncia, o paciente arguiu a incompetência da Justiça Federal por meio de exceção, a qual não foi acolhida; c) impetrado habeas corpus para o TRF3, a Corte Federal decidiu por denegar a ordem, decisão mantida pelo STJ em sede de recurso ordinário constitucional; d) não incide, na hipótese, a Súmula 546/STJ; e) a conduta supostamente praticada não representou ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União, razão pela qual a Justiça Federal é incompetente para julgar o feito.
    Nesses termos, requer “a concessão da ordem para que seja declarada a incompetência absoluta da Justiça Federal em Santo André para processar e julgar as infrações penais imputadas ao paciente na ação penal nº 0003084- 80.2016.403.6126, anulando-se o processo desde o recebimento da denúncia, e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual para redistribuição.“
    A Procuradoria Geral da Republica opina pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou (eDOC 6, p. 45-46):
    “(...) 
    O entendimento constante da Súmula 546/STJ se aplica aos casos de apresentação de documento particular na autoridade federal. 
    Os precedentes que geraram a edição da mencionada súmula diziam respeito, basicamente, aos casos em que carteiras nacionais de habilitação falsas eram apresentadas para policiais militares – agentes públicos estaduais. 
    A redação do enunciado, assim, restringiria a competência federal em relação aos casos em que o documento público falso é apresentado para autoridades federais. 
    No entanto, não afasta a competência da Justiça Federal dos casos em que documentos particulares são apresentados para órgãos federais. A razão de decidir está na necessidade de preservar os bens, serviços ou interesses da União do prejuízo causado pelo uso de documentos falsos (públicos ou particulares).
    (…) 
    Ora, no presente caso, foram apresentados contratos sociais ideologicamente falsos para fins de habilitação e arrematação de imóveis em leilão promovido pela Justiça do Trabalho, o que atrai a competência de investigar, processar e julgar para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.” 
    Como se vê, o STJ declarou que a conduta praticada realmente resultou em ofensa a interesse da União, pois, não obstante o documento ideologicamente falso apresentado seja de natureza privada, os delitos narrados na denúncia relacionam-se a cometimento de fraude em leilão promovido pela Justiça do Trabalho, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar o feito.
    Nesta linha, transcrevo as bem lançadas ponderações do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, as quais acolho como razões de decidir (eDOC 16, grifei):
    “(…)
    No presente writ, a defesa questiona a (in)competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, sob o argumento de não existir interesse direto da União na causa. 
    Todavia, ao contrário do que alega a defesa, é evidente o interesse da União. Extrai-se dos autos que o réu/paciente foi denunciado, juntamente com sua esposa, como incursos nas sanções dos arts. 171, §3º, 299 e 304, c/c art. 29 e 69 do Código Penal, pois obtiveram, mediante ardil, vantagem indevida consubstanciada na obtenção de um título aquisitivo originário de propriedade de imóvel em situação na qual eram proibidos de adquirir, e ainda por valor muito abaixo do preço de mercado. 
    No caso, o bem foi arrematado pela empresa TRENTO, em hasta pública conduzida pelo ora paciente. Contudo, no curso das investigações, restou apurado que, na verdade, os denunciados eram os reais compradores do imóveis, servindo-se de uma intricada rede de participações societárias. Apurou-se que o ora paciente e sua esposa, ao mesmo tempo em que exerciam a atividade de leiloeiros oficiais, eram também sócios e administradores de várias sociedades empresárias, registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
    Portanto, mesmo cientes da proibição de exercerem atividade empresarial e da regra que proíbe leiloeiros de adquirir para si bens cuja venda lhe foi atribuída, os denunciados adquiriram o imóvel, inserindo declarações falsas de desimpedimento, bem como omitindo o impedimento em diversos contratos e alterações de contratos sociais. 
    Conforme decidiu o Juízo de origem, “cuidando de crime de estelionato em detrimento da Justiça do Trabalho, que é o principal fato delituoso imputado ao excipiente, constitui infração penal praticada em detrimento de interesses da União, circunstância que determina a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar os fatos (art. 109, IV, CF/88)” (f. 385). Acrescentou ainda que “a atividade de leiloeiro público oficial é um serviço público federal, regulamentado por um órgão federal, com fundamento em lei nacional (Lei 8.934/94), havendo interesse da União tanto pela arrematação de bem imóvel por valor inferior ao valor venal e/ou valor de mercado, bem como na regularidade da hasta pública promovida pela Justiça do Trabalho” (f. 385-386).
    (…) 
    Verifica-se que as instâncias ordinárias, bem como o eg. Superior Tribunal de Justiça, bem justificaram a existência de interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa. 
    Além disso, ao contrário do que alega a defesa, o interesse da União no caso não seria meramente genérico ou reflexo, pois, conforme bem delineado na inicial acusatória, houve prejuízo tanto à Justiça do trabalho, “que dispendeu recursos e mobilizou servidores públicos para a consecução de uma arrematação indevida” (f. 443), quanto “prejuízo aos credores, destacando-se o INSS, que viram o patrimônio que garantiria a satisfação de seus créditos ser alienado por valor abaixo do preço de mercado, em montante insuficiente à liquidação das dívidas” (f. 443). 
    Destarte, é patente o interesse federal no caso, tanto pelo viés econômico (indevida arrematação de bem imóvel por leiloeiro oficial e por valor inferior ao valor de mercado) quanto pelo viés moral (regularidade da hasta pública promovida pela Justiça do Trabalho).”
    Nessa linha:
    Competência: Justiça  Estadual: processo por crime contra a ordem econômica previsto no art. 1º da L. 8.176/91 (venda de combustível adulterado); inexistência de lesão à atividade de fiscalização atribuída à Agência Nacional do Petróleo - ANP e, portanto, ausente interesse direto e específico da  União: não incidência do art. 109, IV, da CF. 1. Regra geral os crimes contra a ordem econômica são da  competência  da  Justiça  comum, e, no caso, como a L. 8.176/91 não especifica a  competência  para o processo e julgamento do fato que o recorrido supostamente teria praticado, não há se cogitar de incidência do art. 109, VI, da CF. 2. De outro lado, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira devem ser julgados pela  Justiça  Federal - ainda que ausente na legislação infraconstitucional nesse sentido -, quando se enquadrem os fatos em alguma das hipóteses previstas no artigo 109, IV, da Constituição. 3. É da jurisprudência do Tribunal, firmada em casos semelhantes - relativos a crimes ambientais, que "o interesse da  União  para que ocorra a  competência  da  Justiça  Federal prevista no artigo 109, IV, da Carta Magna, tem de ser direto e específico", não sendo suficiente o "interesse genérico da coletividade, embora aí também incluído genericamente o interesse da  União" (REE 166.943, 1ª T., 03.03.95, Moreira; 300.244, 1ª T., 20.11.01, Moreira; 404.610, 16.9.03, Pertence; 336.251, 09.6.03, Pertence; HC 81.916, 2ª T., Gilmar, RTJ 183/3). 4. No caso, não há falar em lesão aos serviços da entidade autárquica responsável pela fiscalização: não se pode confundir o fato objeto da fiscalização - a adulteração do combustível - com o exercício das atividades fiscalizatórias da Agência Nacional de Petróleo - ANP-, cujo embaraço ou impedimento, estes sim, poderiam, em tese, configurar  crimes da competência da Justiça Federal,  porque lesivos a serviços prestados por entidade autárquica federal (CF, art. 109, IV). (RE 502.915, Relator Sepúlveda Pertence, 1ªTurma, DJe 27.04.2007)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem de ofício.
    2. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente